Tribunal: STF
Processo: RMS 38532
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça ementado nos seguintes termos:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE INTIMAÇÃO. LEI N. 11.419/2006. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 11, IV, do RISTJ, contra acórdão prolatado pela Terceira Turma da Corte, da relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi ? AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.965/PR ?, aduzindo, em síntese, ilegalidade no ato de intimação, realizado por meio do Diário de Justiça Eletrônico, quando deveria se dar por meio do sistema de processamento informatizado, nos termos da Lei n. 11.419/2006.



    II - Na hipótese, tem-se que a impetração está voltada contra ato judicial, na verdade, sendo farto o entendimento no sentido de seu cabimento apenas em hipóteses excepcionais e desde que demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade, situação não verificada na hipótese, em que a decisão atacada constatou a intempestividade recursal nos moldes da legislação de regência e fundada nas informações e certidões dos órgãos administrativos da Corte. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 17/12/2020;



    AgInt no MS n. 26.515/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 1º/12/2020, DJe 4/12/2020.



    III - Nesse caso, a pretensão nada mais é do que uma tentativa de revisar o acórdão proferido nos autos do AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.965/PR, ou seja, substituição do recurso próprio, por meio do qual se questionava a rejeição dos declaratórios opostos, e que não foi conhecido, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070, do CPC/2015. Evidente, dessa forma, o descabimento da impetração, conforme farto entendimento jurisprudencial da Corte: PET no MS n. 25.661/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no MS n. 24.071/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/2/2019, DJE 14/3/2019.



    IV - Agravo interno improvido.



    (AgInt no MS n. 25.784/DF, relator Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 15/12/2021.)



    Nas razões recursais (eDOC 74), o recorrente alega haver evidente teratologia na decisão questionada na ação mandamental, consubstanciada no reconhecimento da intempestividade de agravo interno interposto nos autos do AREsp 1408965/PR.



    Argumentou que foi intimado via Diário eletrônico, quando o correto era a intimação por meio do sistema/portal CPe. Aduziu que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “por considerar legal a forma de intimar via diário, denegou aquela preliminar. E, por isso, julgou o feito sem julgamento de mérito, ante alegada preclusão por intempestividade (e, novamente, intimou-o via diário eletrônico). Isso com fundamentação exclusivamente no "art. 4º" da LPE (Lei federal 11.419 / 2006, sobre processos e diários judiciais eletrônicos). Desconsiderou à espécie, portanto, todos os seus demais artigos. Quer dizer, com error in judicando. Porque era devida a interpretação TELEOLÓGICA dos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da LPE ao enquadramento do caso concreto - e hábil a afastar preclusão (como o recorrente apontara naquela sua preliminar, para cabimento do seu agravo)”.



    Requereu o provimento do recurso ordinário para “concessão da ordem como pedido na inicial (ser retomado o processamento do AgInt ao AREsp - no ponto após sua preliminar de nulidade)”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões (eDOC 83).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 92):



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT MANEJADO NO STJ EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA PRÓPRIA CORTE. ATO JUDICIAL QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PROCEDIDA POR MEIO DO DJE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O recurso busca, em verdade, que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça ou anule sua decisão, para corrigir eventual vício no julgamento do AREsp 1408965/PR .



    Contudo, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (RMS 37653 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (RMS 37889 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem com base em sua jurisprudência, consignou a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, em razão da inexistência de teratologia ou ilegalidade nos julgados impugnados. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão:



    Na hipótese, como bem salientado na decisão recorrida, tem-se que a impetração está voltada, na realidade, contra ato judicial, sendo farto o entendimento no sentido de seu cabimento apenas em hipóteses excepcionais e desde que demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade, situação não verificada no caso em análise, em que a decisão atacada constatou a intempestividade recursal nos moldes da legislação de regência e fundada nas informações e certidões dos órgãos administrativos da Corte. 



    A propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico. 



    2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública. 3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 17/12/2020.)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática). 2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada. Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio. 3. É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 26.515/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 1º/12/2020, DJe 4/12/2020.) 



    Nesse caso, reitere-se, a pretensão nada mais é do que uma tentativa de revisar o acórdão proferido nos autos do AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.965/PR, ou seja, substituição do recurso próprio, por meio do qual se questionava a rejeição dos declaratórios opostos e que não foi conhecido, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070, do CPC/2015. 



    Evidente, dessa forma, o descabimento da impetração, conforme farto entendimento jurisprudencial da Corte: 



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES IMPETRADAS. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Sérgio Ribeiro Cavalcante impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, apontando decisão proferida de forma monocrática nos autos do AREsp 1.473.748/SP, de relatoria do exmo. Sr. Ministro Marco Aurélizo Bellizze, que culminou no indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que rejeitou os embargos declaratórios. Nesta Corte, a segurança foi denegada. II - Sobre o cabimento da ação mandamental para o STJ, assim dispõe o art. 105 da Constituição Federal: "Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; III - Na verdade, a presente ação mandamental nada mais é do que uma tentativa de rediscutir a respectiva questão processual, utilizando o mandamus como meio recursal para uma nova análise de decisão judicial regularmente proferida por esta Corte, o que é de todo incabível. IV - O mandado de segurança contra ato judicial de seu órgão fracionário exige a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão e, ainda, o perigo de lesão irreversível, conforme pacífico entendimento jurisprudencial: AgRg no MS 19.843/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 05/09/2018, DJe 18/09/2018; MS 22.689/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 21/02/2018 e MS 22.014/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 18/08/2017. V - Na hipótese, não se evidencia qualquer vício na decisão atacada que possa caracterizá-la como teratológica ou abusiva. Em consulta ao sítio oficial do STJ verifica-se que foi proferida decisão, pela Presidência da Corte, não conhecendo do agravo em recurso especial interposto em razão de falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, tendo o ora impetrante se valido do respectivo recurso de agravo interno, o qual foi analisado e indeferido por decisão colegiada da Terceira Turma. Na sequência o ora impetrante valeu-se de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados também pelo colegiado, o que gerou o pedido de reconsideração, que foi finalmente indeferido de forma monocrática. VI - Ora, mostra-se totalmente evidente que a parte inconformada valeu-se de todos os recursos possíveis, afastando, inclusive a infundada alegação de cerceamento de defesa e, em nenhum momento, quaisquer das quatro decisões nos respectivos autos se apresentam como teratológicas para fim de cabimento de ação mandamental. Evidentemente descabida a presente impetração. VII - Petição conhecida como agravo interno. Agravo interno improvido. Prejudicada a petição de fls. 58-60. (PET no MS n. 25.661/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO POR MINISTRO DO STJ. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, condicionada à ocorrência de teratologia da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder. 2. No caso em exame, a impetrante busca reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, motivadamente, rejeitou os Embargos de Declaração, explicitando a manutenção da incidência da Súmula 182/STJ e a observância do art. 489 do CPC/2015. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão recorrida. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS n. 24.071/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/2/2019, DJe 14/3/2019.) 



    Ante o exposto, não havendo motivos para se alterar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.



    Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifico também não demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder nas decisões combatidas, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça analisou de forma escorreita a questão:



    O agravo interno interposto é inadmissível por ser intempestivo. Nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 



    Com efeito, consoante certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado, a interposição de agravo interno em relação à decisão agravada, proferida às fls. 106/108 (STJ) teve início em 15/10/2019 e término em 06/11/2019, tendo a petição do recurso de agravo interno, de n. 766703/2019 (AgInt), sido protocolada em 13/11/2019, fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC/2015. 



    Por fim, apenas a título de esclarecimento, na certidão de e-STJ fl. 109, consta que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ, em 11/10/2019, e considerada publicado em 14 de outubro de 2019, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006. 



    Desse modo, não há o que se falar em ilegalidade ou descumprimento de lei federal, como argumentado pelo agravante.



    Assim, não demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia, nos termos em que apontado pelo recorrente, incabível o mandado de segurança para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente